Tribunal: TJSP
Processo: 1008454-37.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APOSENTADORIA – Servidora Pública Estadual - Pretendida a revisão do ato administrativo que concedera a aposentadoria proporcional – Pretendida a aplicação da redução de 5 anos inerente à aposentadoria especial do Magistério - Ação proposta há mais de 5 anos do ato de aposentação – Impossibilidade de discussão pela ocorrência da prescrição do fundo de direito – Inteligência do Decreto no

Ementa:
APOSENTADORIA – Servidora Pública Estadual - Pretendida a revisão do ato administrativo que concedera a aposentadoria proporcional – Pretendida a aplicação da redução de 5 anos inerente à aposentadoria especial do Magistério - Ação proposta há mais de 5 anos do ato de aposentação – Impossibilidade de discussão pela ocorrência da prescrição do fundo de direito – Inteligência do Decreto no 20.910/32 – Sentença mantida – Recurso desprovido.